Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018389-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), MARILI VIEIRA - CPF: 442.321.952-20 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos por
MARILI VIEIRA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos
de
n.°
1018389-67.2022.811.0000
que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso, conforme assim ementado (
10404176
):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia acerca da incapacidade laboral a realização de perícia médica judicial é imprescindível, razão pela qual, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, a decisão que indefere o pleito liminar deve ser mantida”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório
e omisso
, na medida em que deixou de considerar a
perícia judicial realizada nos autos de origem
.

Aduz que “
a contradição se vislumbra ao passo que a r. decisão ora embargada apresenta proposições inconciliáveis com o contido dentro dos próprios autos em especial à apresentação do Laudo Pericial encartado aos autos sob ID. Num. 157032153, repisa-se, cujo teor da conta de que a Agravante se encontra impossibilitada de exercer as atividades habituais, em razão de estar incapacitada definitivamente
”.

Pontua que, “
da leitura da r. decisão ora embargada de ID Num 161659653, vê-se que o fundamento é no sentido de que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência se faz necessário aguardar a realização de perícia médica judicial a qual já foi realizada, bem como, o laudo se encontra carreado aos autos”.

Ressalta, ademais, que “
antes do julgamento, foi juntada aos autos, petição requerendo a retirada de pauta do presente Agravo, para análise dos autos e principalmente do Laudo Pericial, contudo, houve o julgamento do recurso, sem que fosse considerado o documento
”.

Consigna, por fim, que “
a contradição se concretiza pelo ponto de que a nobre Julgadora, afirma que a perícia judicial é medida imprescindível ao deslinde, razão pela qual a decisão do D. Juízo singular deve ser mantida, quando na verdade a perícia já foi realizada e o laudo se encontra juntado aos presentes autos
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para
“
suprimento da (omissão e da contrariedade) apontada da r. decisão ID Num 161659653, tendo em vista que foi realizada perícia judicial, a qual corrobora exatamente com os fatos narrados na inicial, evidenciando a probalidade do direito para a concessão da tutela de urgência
”
(ID.
162994217
).

Nas contrarrazões, a autarquia previdenciária “
requer seja negado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte reclamante
”
(ID.
164088656
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, opostos por
MARILI VIEIRA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos
de
n.°
1018389-67.2022.811.0000
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição e omissão, ao argumento de que o
decisum
não levou consideração a perícia judicial, realizada em primeira instância, após a interposição do recurso.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo
,
na espécie
,
proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Ademais, como destacado no acórdão embargado,
diante dos limites estreitos do Agravo de Instrumento,
a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada
.

Nesse ponto
, cumpre ressaltar que
o laudo pericial mencionado pela parte embargante foi colacionado aos autos de origem na data de 16.01.2023 (ID. 107520744 – processo n.° 1007857-11.2022.811.0040), ou seja,
depois de proferida a decisão interlocutória agravada
.

Igualmente, verifica-se que o recurso foi interposto em 12.09.2022 (ID. 143160673). Logo, por se tratar de
prova inexistente à época em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela
, a apreciação do agravo, com base em documento não submetido à análise do magistrado singular, configura supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
–– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância
. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida”.

(TJ-MT - AI: 10094001420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de
omissão ou
contradição entre as proposições no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023